Tribunal: TJSP
Processo: 1025473-62.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE, VISTO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE, VISTO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DA SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS ALÉM DAQUELA INDICADA PELA PRÓPRIA FINANCIADORA.

RECURSO DESPROVIDO.